Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-23.2023.8.11.0014
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1000416-23.2023.8.11.0014
Recorrente: JOSEMAR DA SILVA VILELLA
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 09 de abril de 2024.
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO ASSINADO. CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL. EXTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA ORIGEM DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a origem do débito, com contrato assinado, cópia de documento pessoal do autor, e extratos de utilização de serviços.
2. Na exordial a parte recorrente afirmou não saber a origem dos descontos realizados pela parte recorrida, pretendendo restituição e indenização moral.
3. A parte recorrida apresentou contrato assinado, cópia de documento pessoal do autor, e extratos de utilização de serviços.
4. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos documentos comprobatórios em obediência ao disposto noart. 373, inc.II, do Código de Processo Civil.
5. Diante das provas apresentadas resta inequívoca a licitude da cobrança e o direito de credor da instituição financeira.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000416-23.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEMAR DA SILVA VILELA - CPF: 040.240.141-70 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024